Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Preliminar de admissibilidade. Apreciação. Necessidade. Demais vícios não configurados.
I. Caso em exame
1. Foram opostos dois embargos de declaração por JOSE THADEU e FATIMA contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que discutia a homologação de acordo parcial em ação de inventário e incidência de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da existência no julgado dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, passíveis de promover a modificação do entendimento exarado pelo Colegiado.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Não há que se falar em contradição e erro material no acórdão embargado se inexistem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, tampouco indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada.
5. Exigindo-se maiores esclarecimentos sobre ponto de pronunciamento necessário pelo Juízo como os requisitos de admissibilidade recursal, cabível o acolhimento dos embargos para afastar eventual omissão sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração opostos por FATIMA acolhidos em parte para integrar a fundamentação do acórdão impugnado, sem alteração do resultado do julgado original. Embargos de declaração opostos por JOSE THADEU rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, V, 332, IV 489, 927 e 1.022; CC, art. 848; Resolução CNJ no 125/2010.